Tribunal: STF
Processo: HC 134651
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. MATÉRIA QUE, EMBORA NÃO TENHA SIDO APRECIADA PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA AO ARGUMENTO DE NÃO TER SIDO DIRIMIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA, FOI DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. Quanto aos requisitos da prisão preventiva, repetem-se na presente impetração as alegações apresentadas no Habeas Corpus n. 131.204, de minha relatoria, impetrado em benefício do Paciente, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 15.12.2015, no sentido da denegação da ordem. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. Embora a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo tenha apreciado e afastado a alegação de excesso de prazo, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a mesma alegação, equivocou-se ao assentar não ter sido a matéria decidida em segunda instância.



    3. Habeas corpus conhecido em parte, e, na parte conhecida, denegado. Ordem concedida de ofício para determinar à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine a alegação de excesso de prazo da prisão do Paciente apresentada no Habeas Corpus n. 346.766, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.